Tribunal: STF
Processo: ARE 1594666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:
 
“AGRAVO INOMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALOR NÃO PAGO NA DATA APRAZADA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. 
A decisão proferida tem embasamento legal, já que o Código de Processo Civil permite a prolação de decisão definitiva pelo Relator do processo, quando a jurisprudência já se posicionou a respeito do assunto em debate, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processuais. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, mantenho a decisão proferida, já que não foram trazidos no agravo inominado argumentos suficientes para a mudança de posicionamento. A via é adequada para a discussão da matéria posta, já que o não pagamento do crédito se deu em virtude da resistência do ente público, que ajuizou medida cautelar fiscal para afastar o pagamento. A ação originária e o consequente deferimento do pedido de bloqueio foram causa para o não pagamento do crédito em data anterior e motivaram a desvalorização da quantia que podia ter sido depositada antes na conta do contribuinte. A jurisprudência é favorável á atualização monetária do crédito pago pela via administrativa, sob pena do enriquecimento ilícito da Fazenda. Precedentes: REOMS 21567, processo 90030092656, de relatoria do Desembargador Federal Carlos Mula e AC 344022, processo 96030836990, de relatoria da Desembargadora Federal Cecilia Marcondes. Não se trata de crédito escritural, pois o pagamento foi feito em espécie. Considerando que a questão envolve esse pagamento via administrativa de crédito do contribuinte, não há ofensa à ordem de precatórios, pois se trata de mera recomposição monetária desse valor. Tratando-se de crédito fiscal, o índice a ser aplicado é o mesmo utilizado pela Fazenda para a correção de seus créditos, a taxa SELEC. Agravo inominado desprovido”. (eDOC 26, p. 4-5)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput; 60, § 4º; 100; e 150, § 6º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido entendeu ser devida a correção monetária pela SELIC dos créditos de PIS, COFINS e IPI, decorrentes de ressarcimentos, mas que foram bloqueados judicialmente por força de decisão liminar em medida cautelar fiscal.
Afirma-se que as sentenças judiciais que condenam a Fazenda Pública ao pagamento de valores em dinheiro devem submeter-se ao sistema de precatórios.
Argumenta-se que as decisões judiciais condenatórias ao pagamento de valores em dinheiro, quando dirigidas contra a Fazenda Pública, só se reputam executáveis após o trânsito em julgado delas.
Sustenta-se a inexistência de previsão legal para a atualização monetária e a imputação dos juros ao crédito presumido. Assevera-se que, tendo em vista o princípio da legalidade, não pode  a Administração Tributária autorizar a correção monetária dos montantes de créditos presumidos de IPI pela taxa SELIC.
Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve decisão anterior, com base em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso repetitivos, no que concerne à correção monetária pela Selic do crédito de IPI decorrente da aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade, conforme ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS DE PIS, COFINS, IPI. LEVANTAMENTO DO GRAVAME. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CABIMENTO. CRÉDITO ESCRITURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. TEMA 164 E TEMA 432. RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO QUE NÃO DESAFIA OS PARADIGMAS INVOCADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. O presente agravo de instrumento foi tirado de decisão que indeferiu a atualização monetária de créditos de PIS, COFINS e IPI, que permaneceram por um período indisponibilizados em razão de deferimento de pedido de indisponibilidade de bens em ação cautelar fiscal. Levantado o gravame, o juízo indeferiu a correção monetária. 2. Não há qualquer descompasso com o Tema 164, que justifique a retratação do julgado. O paradigma afasta a correção de créditos escriturais e, no caso concreto, restou decidido não se tratar de créditos escriturais; o paradigma fixa a necessidade de correção monetária dos créditos cuja utilização foi embaraçada pelo ato estatal e, no caso em apreço, entendeu-se pela aplicação da Taxa Selic. 3. O Tema 432, o Superior Tribunal de Justiça, esclareceu que há descaracterização do crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade) como escritural, quando há óbice do Estado em sua utilização, o que autoriza a correção monetária do crédito (pela Taxa Selic). Portanto, o acordão proferido nestes autos também se encontra em sintonia ao aludido Tema 432, não cabendo reforma nesse sentido. 4. Juízo de retratação negativo, mantido o julgado anterior, para negar provimento ao agravo interno”. (eDOC 46, p. 8)
Posteriormente, a Corte inadmitiu o recurso. (eDOC 52)
É o relatório.

Decido.
A irresignação merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta a inexistência de previsão legal para a atualização monetária e a imputação dos juros ao crédito presumido. Assevera-se que, tendo em vista o princípio da legalidade, não pode  a Administração Tributária autorizar a correção monetária dos montantes de créditos presumidos de IPI pela taxa SELIC.
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

“O crédito tributário do contribuinte foi bloqueado por decisão do juízo monocrático, mas depois foi liberado, por decisão desta Relatoria (com análise liminar do agravo de instrumento n° 2008.03.00.038494-7), tendo sido deferida a substituição da garantia por bem indicado pela agravante.
O que se põe em discussão neste recurso é se o crédito, bloqueado em 21 de maio de 2008 e pago ao contribuinte em 18 de novembro de 2008, deve ser remunerado pela taxa SELIC, diante da alegação de que deve ser recomposto seu valor real.
Na decisão agravada, o juízo de origem rejeitou o pedido de atualização monetária porque entendeu que, em processo cautelar, não se discutem questões relativas ao direito material, próprias da ação principal.
Entendo, todavia, que a via é adequada para a discussão da matéria posta, já que o não pagamento do crédito se deu em virtude da resistência do ente público, que ajuizou medida cautelar fiscal para afastar o pagamento. Por outras palavras, a ação originária e o consequente deferimento do pedido de bloqueio foram causa para o não pagamento do crédito em data anterior e motivaram a desvalorização da quantia que podia ter sido depositada antes na conta do contribuinte.
Sendo a desvalorização uma consequência do bloqueio determinado na ação originária, a pedido da União, pode ser analisada nela.
(...)
A jurisprudência, outrossim, é favorável à atualização monetária do crédito pago pela via administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda. Nesse sentido, esta Turma já julgou (REOMS 21567, processo 90030092656, de relatoria do Desembargador Federal Carlos Muta, e AC 344022, processo 96030836990, de relatoria da Desembargadora Federal Cecilia Marcondes)”. (eDOC 26, p. 2-3  - grifo nosso)

Depreende-se do excerto acima que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I - Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período de incidência e fixação do valor devido. Questões infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas. II - Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa aos postulados da não cumulatividade e da isonomia. III - Correção monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do item anterior. Correção monetária devida durante o período de oposição do Estado. IV - Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao IPI. V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados”. (RE 411861 AgR-ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.6.2010)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DO FISCO A SUA ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 1. Apesar de ter sido alegado durante todo o processo que a escrituração tardia dos créditos tributários se deu em razão de óbice imposto pelo Estado, tal alegação não foi apreciada pelo acórdão embargado. Configurada, assim, omissão passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. Fazem jus à correção monetária os créditos tributários tardiamente escriturados em função de oposição injustificada do Fisco (RE 200.379-ED-ED-EDv, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 05-05-2006). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer o direito da demandante à correção monetária dos créditos tributários pleiteados”. (RE 372975 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013)

Além disso, com relação à necessidade de submissão ao ao sistema de precatórios, a instância a quo consignou o seguinte:
“Não se trata de crédito escritural, como alegou a União, pois o pagamento foi feito em espécie. Considerando que a questão envolve esse pagamento via administrativa de crédito do contribuinte, não há ofensa à ordem de precatórios, pois se trata de mera recomposição monetária desse valor.
Tratando-se de crédito fiscal, o índice a ser aplicado é o mesmo utilizado pela Fazenda para a correção de seus créditos, a taxa SELIC”. (eDOC 26, p. 3)

Com relação a esse ponto, registro que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 553.710 (Tema 394), paradigma da repercussão geral, assentou a inaplicabilidade do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal na hipótese em que a dívida da Fazenda Pública não tenha sido reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à correção monetária de débito já reconhecido administrativamente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente